Tribunal: STF
Processo: AI 135940
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-23
Data de publicação: 1991-04-23

Ementa:
- RECURSO - JUÍZO PRIMEIRO DE  ADMISSIBILIDADE  -  EXAME  DO
CABIMENTO  DO  ESPECIAL  E  SILENCIO  QUANTO  AO   EXTRAORDINÁRIO   -
IMPUGNAÇÃO DO VÍCIO DE PROCEDIMENTO. A teor do disposto  nos  artigos
544 do Código de Processo  Civil  e  313,  inciso  II,  do  Regimento
Interno do Supremo Tribunal, o agravo de instrumento tem  pertinencia
na hipótese  em  que  a  decisão  de  cognição  incompleta  mostra-se
negativa. Verificado o silencio, deixando o juízo de  admissibilidade
de exercer o competente crivo quanto ao  enquadramento,  ou  não,  do
extraordinário no  permissivo  legal,  descabe  a  via  prevista  nos
citados  artigos,   devendo   a   parte   interessada   insta-lo   ao
pronunciamento  via  agravo  regimental.  Conclusão  diversa  implica
inobservancia da organicidade que  preside  especialmente  o  direito
instrumental, substituindo-se o Supremo ao  Presidente  da  Corte  de
origem e, o que e pior, com transgressão  a  direito  da  parte,  via
afastamento da duplicidade de pronunciamentos.::